Tribunal: STF
Processo: AI 827299
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. LEI N. 11.418/2006: NORMAS GERAIS APLICÁVEIS A TODOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL IMPLÍCITA: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.